Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712014-32.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONEL RIBEIRO GOVEA AGRAVADO: ELENIR DE FATIMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEONEL RIBEIRO GOVEA contra a decisão desta Relatoria que não conhecera do agravo de instrumento interposto em desfavor de ELENIR DE FATIMA ANDRADE em decorrência da deserção. Nos termos da decisão agravada (ID. 70597417), o agravante interpôs agravo de instrumento sem a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça e sem que gozasse do benefício na origem. Após sua intimação para o recolhimento em dobro, quedou-se inerte, razão pela qual fora reconhecida a deserção. Além da deserção, fora esclarecido que a própria decisão agravada não seria passível de impugnação via agravo de instrumento, tratando-se apenas de um pedido incidental de reconsideração sobre prazo para desocupação de imóvel, cuja decisão principal, que deferira a tutela de urgência para despejar o agravante, já havia sido proferida há meses, e não havia qualquer fato novo apto a afastar a preclusão, tampouco a enquadrar mero pedido de reconsideração no rol do art. 1.015 do CPC. Por fim, ad argumentandum tantum, restou consignado que os fundamentos do agravo carecem de plausibilidade, pois não há demonstração de que a prorrogação do prazo para desocupação resultaria, de fato, na quitação dos débitos ou na solução da situação de inadimplência, e de retenção admitida e indevida da propriedade alheia. Em suas razões recursais (ID. 71099540), o agravante alega que não foi efetuado o pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento em razão de não ter percebido que não houve a análise do pedido em primeiro grau. Fundamenta se tratar de erro processual escusável, e que, combinado a omissão do juízo de primeiro grau em analisá-lo, viabilizaria que a relatoria o deferisse diretamente. Acrescenta que o pedido de dilação de prazo se trata de matéria exclusivamente de mérito, e que sua análise apenas poderia ocorrer em sede de cognição exauriente do recurso. Com esses argumentos postula a retratação da decisão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão que não conhecera do agravo de instrumento ao argumento da deserção, e proceda-se ao seu julgamento de mérito. É o relatório. Decido. Porque presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que não conhecera do agravo de instrumento, consoante fundamentação lá encartada (ID. 70597417): Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: (...) O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, permaneceu inerte, apenas apresentando tentativa de justificação no sentido de que a ausência de postulação para a concessão da gratuidade de justiça deveria ser interpretada como mero erro material. No caso, cuida-se de evidente tentativa de emenda à petição recursal após a leitura da inadmissibilidade do agravo de instrumento e da viabilização da regularização de sua interposição por esta Relatoria. Ademais, não fosse pela deserção, consoante se depreende dos autos originários, múltiplos seriam as razões para não admissão do recurso. Por amor ao debate, esclareço que, primeiro, a situação de inadimplência se desenvolve desde setembro de 2024, de forma que a petição avulsa, que postulou a dilação de prazo em 60 (sessenta) dias, não ensejou a prolação de decisão agravável, e deve ser considerada como mero pedido incidental de reconsideração. Assim sucede, pois, a decisão que determinou a desocupação já fora proferida desde 21/01/2025 (ID. de origem n. 223167026). Ainda por amor ao debate, e em segundo lugar, o conteúdo material do presente agravo de instrumento, no sentido de que os 60 (sessenta) dias seriam suficientes para que o devedor regularize a situação de renitência em desocupar o imóvel, não guardam lógica alguma com os fatos noticiados no processo. Isso, porque não há vínculo concreto de que os 60 sessenta dias serão suficientes para que a verba indicada para o pagamento dos aluguéis seja providenciada – ações judiciais do TJRJ -, tampouco há indicação material da finalidade que a dilação pleiteada seria capaz de efetivar, que o agravante já não tenha tido a oportunidade de providenciar desde setembro de 2024. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante já exaustivamente esclarecido, o recorrente deve formular adequadamente os seus pedidos, de acordo com as particularidades da sua ação judicial. Não cabe ao Poder Judiciário suprir as lacunas de fundamentação ou de pedidos que não são formuladas pela parte, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e do risco à vulneração da imparcialidade judiciária. Nesse sentido, a análise da gratuidade de justiça apenas poderia ter sido realizada diretamente pelo tribunal, e apenas em relação ao preparo recursal, caso o agravante houvesse assim postulado em sua petição recursal, o que não é o caso dos autos. Em relação aos demais fundamentos utilizados de forma subsidiária pela decisão que reconhecera a deserção, destaco que não se trata de matéria exclusiva à cognição exauriente. O primeiro fundamento utilizado subsidiariamente, que consiste no fato de que o pedido de reconsideração não está abarcado pelo rol do artigo 1.015 do CPC, relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade, e, portanto, é de aferição atribuída ao Relator Natural do recurso. O segundo fundamento utilizado subsidiariamente, relacionado à implausibilidade jurídica do recurso, não apenas está relacionado à tentativa de afastar a preclusão da temática – questão também conectada à admissibilidade -, como, caso o agravo de instrumento fosse conhecido, o que se ponderou apenas ad argumentandum tantum, teria de preencher o requisito da probabilidade do provimento do recurso, requisito indispensável para a análise da postulada antecipação da tutela recursal, formulada em sede de cognição sumária, que é, de forma inequívoca, pedido postulado diretamente a esta Relatoria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 18:27:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora